Tribunal: TJPA
Processo: 0819827-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819827-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEBER LOPES ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR. ESTADO GRAVE DE SAÚDE DO PACIENTE. CABIMENTO. UNIDADE PRISIONAL SEM CONDIÇÕES DE GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE DE QUE NECESSITA O PACIENTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
No caso sob exame, verifica-se que os documentos colacionados aos autos pelo impetrante, relativos à saúde do paciente supostamente comprometida, mostram-se suficientes a comprovar que o atual estado de saúde dele é grave e que necessita de cuidados especiais, já que é portador de
bolsa de colostomia que tanto compromete a sua locomoção, quanto ainda gera muitas outras complicações,
a ponto de se concluir que ele não possa aguardar na casa penal por tratamento adequado de que necessita.

2.
Por fim, acreditar que o direito postulado pelo paciente só seria possível caso ele se encontrasse em “estado terminal” representa, no mínimo, afronta ao Princípio da dignidade e da pessoa humana, já que ao Estado cabe zelar pela saúde e bem-estar da população carcerária, e jamais deixar para salvaguardar a saúde de seus detentos, quando estes estiverem em estado de saúde grave.
Assim sendo, no afã de se aplicar o bom direito, não vejo outra alternativa senão substituir a Prisão Preventiva por Domiciliar do coacto, com monitoramento eletrônico, devendo o magistrado de 1º grau expedir o contramandado de prisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conceder o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Cleber Lopes Rosa
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Processo de Execução nº 0006201-80.2015.8.14.0401.

Consta da impetração
que o paciente estava sob saída temporária, com previsão de retorno no dia 18 de outubro de 2023, no entanto, encontra-se muito debilitado, inclusive, com uma bolsa de colostomia que tanto compromete a sua locomoção, quanto ainda gera muitas outras complicações.

Aduz que atualmente, em nova fase de pós-operatório, não há tratamento de forma regular da saúde do paciente na Colônia Agrícola, daí encontra-se foragido para tratamento médico.

Destaca que o coacto se encontra com a tornozeleira funcionando, não havendo iminência de fuga alguma, pois justificou de várias formas ao Juízo Coator, mas mesmo assim há mandado de recaptura, indeferindo a prisão domiciliar.

Alega, ainda, que há um exame com laudo recente, indicando a presença de segmentos e outros elementos que agravam a saúde do paciente, posto que vem se sentido extremamente debilitado com a bolsa de colostomia cravada em seu corpo, situação nada natural e muito desagradável, fazendo jus ao benefício da PRISÃO DOMICILIAR, consoante disposto no Art. 117, LEP.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja a custódia cautelar substituída por prisão domiciliar, diante da condição de saúde na qual se encontra o coacto.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 17518044
, o Exmo. Sr. José Antônio Cavalcante, Juiz Convocado, a quem coube o exame da medida de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, a indeferiu.

Instada a se manifestar,
a Autoridade Coatora, na
ID 17701051
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU.

Por meio do cálculo de liquidação de pena observa-se que o apenado cumpre pena de 24 anos e 07 meses em razão da prática dos crimes de roubo majorado e porte de arma de fogo de uso restrito.

Após o usufruir da saída temporária o apenado não retornou ou cárcere alegando a necessidade de tratamento médico, estando, por isso, foragido.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar e determinação de mandado de recaptura, quando interpôs o presente HC substitutivo de recurso próprio.

A prisão domiciliar foi indeferida em 31/01/2023.

Em análise dos autos observa-se que a SEAP estava diligenciando junto à central de regulação solicitando atendimento com o cirurgião geral para reverter a colostomia do apenado.

Os documentos juntados pela Defesa não comprovam que o apenado, durante a evasão, tenha adiantado o procedimento médico para a retirada da bolsa de colostomia, pelo contrário, solicitou informações sobre o agendamento do procedimento à SEAP junto à Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FHCGV. Assim solicitou a Defesa: “Assim, humildemente, requer a este juízo que seja oficiado a SEAP para que apresente informações de quando será a data de realização de cirurgia do

interno Cleber Lopes Rosa a ser realizado nos Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana – FHCGV, devendo informar também o atual estado de saúde do preso por meio de Laudo Médico.”

Dessa forma, o apenando aguarda a realização de procedimento médico no sistema público de saúde assim como todos os demais administrados. Fora do cárcere usufruída do mesmo sistema de saúde pública.

Além disso, a Defesa não juntou aos autos documento que comprove a impossibilidade de reapresentação do apenado por motivo de saúde, alegando apenas a demora do procedimento de retirada da bolsa de colostomia, circunstância que não evidencia a necessidade de prisão domiciliar.

Em função disso, este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP”
.

Nesta

Superior Instância
, a 5[ Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

A presente impetração está alicerçada na concessão da ordem para que o paciente obtenha o benefício da prisão domiciliar, consoante disposição do art. 318, inciso II, do CPPB, sob o argumento de que este encontra-se acometido por problemas de saúde que exigem tratamento adequado, não disponibilizado pela Casa Penal.

Aduz o advogado impetrante, que
há um exame com laudo recente, indicando a presença de segmentos e outros elementos que agravam a saúde do coacto, posto que vem se sentido extremamente debilitado com a bolsa de colostomia cravada em seu corpo, situação nada natural e muito desagradável, fazendo jus ao benefício da PRISÃO DOMICILIAR, consoante disposto no Art. 117, LEP.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido supra merece prosperar.

Urge ressaltar o que estabelece a Lei Adjetiva Penal acerca da prisão domiciliar:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (NR) (Redação da LEI Nº 12.403/04.05.2011 - Vigência 04.07.2011)

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I – (...);

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III- (...);

IV- (...);.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
.

No caso sob exame, verifica-se que os documentos colacionados aos autos pelo impetrante, relativos à saúde do paciente supostamente comprometida, mostram-se suficientes a comprovar que o atual estado de saúde dele é grave e que necessita de cuidados especiais, a ponto de se concluir que ele não possa aguardar na casa penal por tratamento adequado de que necessita.

Destarte, c
umpre destacar que não vejo razoabilidade na negativa da Prisão Domiciliar por parte do Magistrado do feito, sob o argumento de que a documentação acostada no autos resta insuficiente, pois
acreditar que o direito postulado pelo paciente só seria possível caso o mesmo se encontrasse em “estado terminal” representa, no mínimo, afronta ao Princípio da dignidade e da pessoa humana, já que cabe ao Estado zelar pela saúde e bem-estar da população carcerária, e jamais deixar para salvaguardar a saúde dele, quando este estiver em grave estado de saúde.

Assim sendo, no afã de se aplicar o bom direito, não vejo outra alternativa senão substituir a Prisão Preventiva por Domiciliar do paciente, com monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, concedo a ordem para colocar o paciente em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para fins de tratamento de saúde, iniciando-se a contagem a partir desta data (19/02/2024), ficando o mesmo autorizado a se deslocar apenas para consultas e exames médicos, bem como, para se submeter a procedimento cirúrgico, devendo, ao final, apresentar-se na Casa Penal, para novos exames. Assim sendo, DETERMINO a expedição do respectivo contramandado e prisão pelo magistrado de 1º grau.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024